Tribunal: TCU
Processo: 035.276/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7239/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que podem ser acolhidas as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis, uma vez que foram suficientes para sanar as irregularidades a eles atribuídas e afastar o débito apurado; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, I; 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 c/c os 143, I, e 208 do RITCU, ACORDAM em julgar as contas dos responsáveis regulares com ressalva, dando-lhes quitação, e em encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.276/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ayres Scorsatto (XXX.207.368-XX) e Prefeitura Municipal de Juquitiba - SP (46.523.155/0001-03). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Adriana Pinto Godinho (379.794/OAB-SP) e Elvis Aparecido de Camargo (294.269/OAB-SP). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.